Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721776-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravantes: G. J. L. D. A. P. e J. G. L. D. A. P Agravado: W. L. A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. J. L. D. A. P. e J. G. L. D. A. P, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n. 0705382-66.2021.8.07.0020. A ação foi proposta por W. L. D. S. contra os ora Agravantes. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 27016283 - Pág. 5): “(...) No caso em exame, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se que a parte requerente, após a fixação do pensionamento alimentar em favor da parte requerida, nos autos da ação de alimentos no 2015.06.1.011134-4, na qual ficou definido o pagamento de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, acrescido do custeio de despesas com escola, quem passou a efetivamente realizar o pagamento das mensalidades escolares foi a avó paterna (Id. 88991570), falecida em janeiro do corrente ano (Id. 88991568). Para além disso, o autor alegou que em razão da pandemia, teve que encerrar suas atividades empresariais, estando desempregado (CTPS Id. 88991567). O mero desemprego, por si só, não constitui motivo à redução dos alimentos, entretanto, o encerramento das atividades empresariais (Id. 88991573), o fato de a avó materna, que de fato prestava o alimentos in natura ter falecido e a evidência de inadimplemento do autor com despesas básicas e essenciais, como energia elétrica e água configuram elementos suficientes à indicar a redução da sua capacidade contributiva. Desta forma, forçoso se faz reconhecer que existe no feito elemento superveniente a apontar a redução da capacidade econômica-contributiva da parte alimentante. Nessa esteira, diante da presença de prova da real da redução da possibilidade do(a) alimentante em prestar alimentos na forma anteriormente fixada, a trazer, portanto, a probabilidade do direito pleiteado, necessário se faz a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para suspender a obrigação de custeio de escola particular (alimentos in natura), mas manter os alimentos devidos em pecúnia no mesmo valor anteriormente estabelecido, qual seja, 70% (setenta por cento) do salário mínimo, a ser pago até o dia 10 de cada mês (Id. 88991554).” Em suas razões recursais, os agravantes requerem, em preliminar, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sustentam serem hipossuficientes e que basta a declaração das partes para a concessão do referido benefício. No mérito, argumentam que a obrigação de sustento dos filhos é de ambos os pais, porém o encargo recai, no momento, apenas sobre a genitora. O genitor, parte agravada, não cumpre a obrigação de pagamento da pensão alimentícia aos menores desde fevereiro/2020. Acrescentam que a suspensão da obrigação de pagamento das mensalidades escolares aumenta a vulnerabilidade financeira dos menores. Alegam que o desemprego não é, por si só, motivo suficiente para ensejar a minoração da verba alimentar paga pelo genitor. Destacam o entendimento jurisprudencial de que a “tutela de urgência em ação revisional de alimentos, com pedido de redução do quantum alimentício, não deve ser levada a efeito, porquanto carece da instauração do contraditório no decorrer do processo, com a devida fase de instrução para a dilação probatória.” Afirmam que o agravado não se encontra desempregado. Sustentam que o autor/agravado é corretor de imóveis e empresário, proprietário de duas empresas: Fino Gosto Delivery e Bendita Seja Boutique. Além disso, argumentam que o genitor é herdeiro de considerável patrimônio, conforme ação de inventário acostada aos autos. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a manutenção do pagamento da pensão in natura. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do disposto no art. 1.017, § 5o, do CPC. Conheço o recurso. Inicialmente, analiso a questão relativa ao benefício de gratuidade de acesso à Justiça. Os Agravantes requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça sob o argumento de serem hipossuficientes. Apesar de defenderem a tese de que basta a simples declaração de hipossuficiência, acostaram ao recurso comprovante de rendimentos da representante legal, conforme documentos ID 27016619, pág. 1 e 2. Nesse contexto, o Código de Processo Civil – CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre em regra mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do mesmo diploma processual. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Com base em tal parâmetro, os agravantes lograram êxito em demonstrar a hipossuficiência, já que a representante legal dos menores impúberes percebe rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, consoante documento ID 27016619, pág. 1 e 2. Ressalte-se que a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade ora concedido, mediante comprovação da capacidade financeira dos agravantes. Diante do exposto, CONCEDO o benefício da gratuidade aos agravantes. Passo a análise do pedido do efeito suspensivo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Conforme relatório, a controvérsia recursal consiste em verificar a concessão de tutela provisória para suspender a prestação alimentar in natura. Observa-se que o principal fundamento da decisão agravada foi a redução da capacidade contributiva do agravado – desemprego –, e do falecimento da avó dos agravantes. Esclareça-se que a avó, mãe da parte agravada, era quem de fato pagava as mensalidades escolares dos menores. Por outro lado, os agravantes sustentam que o genitor possui condição financeira suficiente para o pagamento das mensalidades escolares dos menores. Sabe-se que é possível a revisão dos alimentos em caso de alteração da situação financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil – CC. Todavia, em análise sumária, deve-se prestigiar a decisão agravada. Na hipótese, o juízo de primeiro grau realizou análise adequada do quadro fático: "o mero desemprego, por si só, não constitui motivo à redução dos alimentos, entretanto, o encerramento das atividades empresariais (Id. 88991573), o fato de a avó materna, que de fato prestava o alimentos in natura ter falecido e a evidência de inadimplemento do autor com despesas básicas e essenciais, como energia elétrica e água configuram elementos suficientes a indicar a redução da sua capacidade contributiva. Desta forma, forçoso se faz reconhecer que existe no feito elemento superveniente a apontar a redução da capacidade econômica-contributiva da parte alimentante." Não se verifica, ademais, perigo na demora do julgamento porque a Lei 9.870/99, conhecida como Lei da Mensalidade Escolar, proíbe, no ano em curso, qualquer penalidade pedagógica em face de inadimplemento pontual da mensalidade (art. 6°). Ressalte-se, por fim, que a eventual redução definitiva dos alimentos deve ser examinada por ocasião da adequada instrução na origem, em razão dos limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Ante o exposto, CONCEDO o beneficio da gratuidade de justiça aos agravantes. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, encaminhem os presentes autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator